Tribunal: TJES
Processo: 5000821-67.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2022-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000821-67.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES SILVA FILHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente afirma haver direito ao recebimento de bonificação devido à exoneração de servidor comissionado.

Em sede de sentença:
JULGOU IMPROCEDENTE a presente ação
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2375122) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando aos autos, verifica-se que o Recorrente alega possuir o direito ao pagamento de bonificação no caso de exoneração do servidor comissionado, que esteja na ativa há mais de dois anos, consistente no valor de 50% (cinquenta por cento) da remuneração por ano de exercício, requerendo a reforma da sentença.

Como bem demonstrado na sentença, não houve consenso entre os Ministros sobre a superação ou não da Súmula 347, pelo que prevaleceu o Verbete 347 da Súmula do Supremo, não sendo revogado, sendo, então, prematura qualquer afirmação no sentido de que haveria consenso a respeito da inadequação da indigitada Súmula, para que se pudesse dar ensejo ao acolhimento dos pedidos da parte Autora.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada, na qual ficará suspensa a exigibilidade dos encargos de sucumbência tendo em vista a justiça gratuita concedida.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.